Tribunal: STF
Processo: HC 187114
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP. 



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada.



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    6. Agravo regimental desprovido.